Tribunal: CARF
Processo: 12448.736590/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.736590/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.314 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
THE PET FROM IPANEMA COM. DE ARTIGOS VETERINÁRIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES. EXCLUSÃO MEDIANTE COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO. EQUIPARAÇÃO A
PEDIDO
DE
REINCLUSÃO
NO
SIMPLES.
APRECIAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA DAS DRJ.
Compete às delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil, sob o rito
do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), a apreciação de recurso em face de
decisão da autoridade fiscal local da RFB que indefira pleito de reinclusão no
Simples Nacional decorrente de exclusão por comunicação obrigatória ( art. 74
da Resolução CGSN no 94, de 2011).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao colegiado a quo para
apreciação da petição apresentada na instância de primeiro grau como “Impugnação”.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CGE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.736590/2012-84
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.314 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.736590/2012-84

A contribuinte acima qualificada apresentou manifestação de inconformidade
em 13/12/2012 (fls. 02-03), após ter recebido em 03/09/2012 a comunicação do seu
desenquadramento do Simples Nacional, que retroagia a 31/05/2010.
Alegou, em síntese, que paga regularmente a guia do Simples Nacional e
embora em seu Contrato Social conste atividades veterinárias, nunca exerceu tal
atividade ou qualquer similar que colocasse em risco seu enquadramento no Simples.
Apresentou CD onde estão gravadas todas as notas fiscais de serviços de 09/2010 a
10/2012, referentes a serviços de banho e tosa. As receitas de serviços de 07/2007 a
08/2010 estão incluídas nas notas fiscais de vendas, pois o regime permitia que os
serviços fossem emitidos juntos. Afirmou que não houve alteração de atividade
exercida pela empresa embora tenha havido informação equivocada, que já foi
corrigida. Por fim, solicitou a revisão do desenquadramento.
Juntou documentos de fls. 04-12 e 16.
A DRF/RJ1/DIORT, em despacho de fls. 25, constatou que não houve erro de
fato e informou à contribuinte que deverá comandar a exclusão por comunicação
obrigatória, e encaminhar impugnação no prazo de 30 dias.
Cientificada (fls. 27), apresentou manifestação de inconformidade em
02/07/2014 (fls. 29-35), alegando, em síntese, que é uma empresa dedicada
exclusivamente à comercialização varejista de animais vivos e de artigos para animais
de estimação, CNAE 4789-0-040, como consta no seu CNPJ. Esclareceu que no
Contrato Social outras atividades estão previstas, dentre elas a clínica veterinária,
concessão de franquias e a participação como acionista em outras sociedades, o que
levou a Diort/DRF/RJ a determinar a sua exclusão.
Argumentou que, embora as atividades constem do Contrato Social, sequer são
encontradas no alvará de funcionamento e nunca foram desempenhadas pela empresa,
que jamais as declarou no CNPJ. Asseverou que a decisão administrativa não levou
em consideração o CNAE constante do CNPJ, nem as notas fiscais emitidas no
período. Tampouco a decisão apresentou qualquer indício de exercício de atividade
impeditiva. Questionou o critério de pesquisa adequada para identificar as atividades
desempenhadas pela empresa. Seria mera previsão da atividade vedada no objeto
social da empresa ou no efetivo exercício desta atividade? Citou e transcreveu
legislação e jurisprudência. Por fim, pleiteou o provimento integral da impugnação
para que seja mantida no Simples Nacional.
Juntou cópia de documento de fls. 36.
Conforme despacho de fls. 40, a Contribuinte foi intimada a apresentar o ato de
exclusão e contrato social. Cientificada (fls. 45-46), apresentou documentos de fls. 47
e seguintes.
Conforme despacho de fls. 64, a exclusão ocorreu por comunicação obrigatória
do contribuinte (fls. 19)..

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CGE,
conforme acórdão n. 04-39.227, de 14 de abril de 2015 (e-fl. 68), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.314 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.736590/2012-84

EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. ALTERAÇÃO
OU INCLUSÃO DE ATIVIDADE VEDADA. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. FALTA DE OBJETO.
Não se conhece de manifestação interposta pelo contribuinte, por falta de
objeto, em razão da exclusão automática da sistemática do Simples Nacional,
nos expressos termos legais, decorrente de inclusão ou alteração de atividade
econômica cujo CNAE conste dentre aqueles relacionados como impeditivo de
opção ao Simples Nacional no Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 79), no qual
oferece argumentos e fundamentos resumidamente descritos a seguir.
Diz que “a DRJ deduziu que a manifestação da Recorrente não teria objeto, visto
que a exclusão automática teria decorrido de ato próprio da contribuinte e não de ato
administrativo do qual pudesse contestar.“
Ressalta que “o acórdão recorrido destoa do despacho proferido pela
DRF/RJl/Diort, que, conforme se verifica à fl. 25, facultou à contribuinte o encaminhamento de
impugnação no prazo de 30 dias. "
Relata que “As decisões administrativas proferidas nos autos, em sua totalidade,
basearam-se apenas nas atividades descritas no contrato social da empresa para sustentar o
comando da exclusão automática da Recorrente do Simples Nacional, sem considerar, no
entanto, a vasta documentação comprobatória das atividades realizadas de fato pela
contribuinte.”
Sustenta que houve violação à “previsão do artigo 8o da Resolução n° 94/2011 do
Comitê Gestor do Simples Nacional, que prevê a utilização dos códigos de atividades
econômicas previstos na CNAE declarado pelo contribuinte no registro no CNPJ, a fim de
verificar o atendimento aos requisitos para adesão ao Simples Nacional.”
Argumenta que “o acórdão recorrido defende, por sua vez, que a contribuinte fora
excluída automaticamente do Simples Nacional por exercer atividades veterinárias (CNAE 7500-
1/00)”, que ”Entretanto, o acórdão não pormenorizou a situação cadastral da Recorrente,
deixando de especificar que as atividades veterinárias mencionadas encontram-se apenas listadas
no contrato social da empresa, ocultando o fato de que tais atividades jamais foram
desempenhadas e, portanto, não levariam à exclusão automática do Simples Nacional” e que
exerce “exclusivamente comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para
animais de estimação (CNAE 47.89-0-040), atende aos requisitos necessários à adesão ao
Simples Nacional.”
Assevera que “A inclusão de tais atividades como objeto social da empresa -quais
sejam: clínica veterinária, concessão de franquias e participação como acionista em outras
sociedades - deu-se a título de fazer constar um rol de atividades mais amplo do que as
efetivamente desempenhadas, visando à possibilidade futura de atuação em determinado setor.”
Conclui afirmando que, “no caso vertente, não apenas inexiste a alteração nos
dados constantes do CNPJ, pois as atividades impeditivas de adesão ao Simples Nacional jamais
figuraram no cadastro da empresa, mas igualmente não há exercício de atividades impeditivas.”
Ao final, o Recorrente requer o provimento do recurso, a reforma da decisão
recorrida e sua manutenção no Simples Nacional.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.314 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.736590/2012-84

É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de contestação da exclusão do Simples, em razão de inclusão de atividade
econômica vedada no CNPJ, realizada por comunicação obrigatória prevista nos artigos 30 e 31
da Lei Complementar no 123/2006, regulamentada pelos arts. 73 e 74 da Resolução CGSN no
94/2011, reproduzidos a seguir:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
I – (...)
a) (...)
II - obrigatoriamente, quando:
a) (...)
c) incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a XXV do art.
15, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, inciso II)
1. (...)
(...)
Art. 74. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB, equivalerá à
comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 3o)
I – (...)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
(...)
O acórdão recorrido não conheceu da Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:
(...)
A Lei Complementar no 123/2006, no art. 39, dispõe que o “contencioso
administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência do órgão julgador
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.314 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.736590/2012-84

integrante da estrutura administrativa que efetuar o lançamento ou a exclusão de
ofício...”. (n/g).
Por sua vez, dispõe a Resolução CGSN no 94, de 2011, no art. 109, a respeito do
Contencioso Administrativo, dispondo:
Art. 109. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federado
que efetuar o lançamento do crédito tributário, o indeferimento da opção ou a
exclusão de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos
administrativos fiscais desse ente. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 39, caput)
§ 1o A impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser
decidida em órgão diverso do previsto no caput, na forma estabelecida pela respectiva
administração tributária. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 39, § 5o)
(...)
Desta forma, consoante se observa, a legislação do Simples Nacional é clara ao
estabelecer o contencioso, instaurado pelo contribuinte com a sua manifestação de
inconformidade contra o ato de indeferimento da opção (Termo de Indeferimento) ou
contra o ato de exclusão de ofício (Ato Declaratório Executivo) emitidos pela
Administração Tributária.
Na espécie, trata-se de exclusão automática da sistemática do Simples Nacional
decorrente de ato volitivo praticado pela contribuinte, nos expressos termos legais
acima reproduzidos, sendo instantânea a incidência da norma.
Logo, a manifestação da contribuinte não tem objeto, vez que a exclusão
automática, nos termos legais, decorreu de ato seu e não de ato administrativo que
pudesse contestar.
Com efeito, a própria contribuinte pediu a sua exclusão do Simples Nacional, ao
proceder à alteração contratual para atividade vedada. Ainda que se trate de
manifestação de inconformidade contra a decisão da autoridade preparadora, na
verdade desde o primeiro requerimento (fls. 02-03) o que pretende é manifestar “sua
inconformidade” contra um ato que praticou, vez que não foi excluída de ofício pelo
Fisco e sim motu próprio.
(...)
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, não
conheço da manifestação de inconformidade, por falta de objeto.
Como se lê do trecho supra do acórdão recorrido, a controvérsia originou-se da
falta de conhecimento da petição do contribuinte por alegada falta de objeto, em razão de o ato
de exclusão do Simples por comunicação obrigatória ter sido qualificado naquela decisão como
“autoexclusão”.
De fato, a legislação tributária, como visto, prevê que a inclusão de atividade
econômica vedada à opção no Simples por meio de alteração de dados no CNPJ, informada à
RFB, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do sistema de tributação simplificada, o
que, em princípio, conferiria legitimidade ao procedimento, não fosse a insurgência do
contribuinte fundada na alegação de erro no preenchimento daquele documento de alteração
cadastral.
Cabe examinar, portanto, a consistência do fundamento jurídico que deu azo ao
não conhecimento da Manifestação de Inconformidade, isto é, saber se o mero preenchimento do
formulário de alteração cadastral do CNPJ com a inclusão da atividade impeditiva, por si só, é
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.314 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.736590/2012-84

condição necessária e suficiente a configurar uma autoexclusão irretratável do Simples e derribar
a faculdade de apresentação de recurso.
Penso tratar-se de condição necessária - eis que decorre de expressa previsão na
Lei -, porém, não suficiente à legitimação da exclusão. A condição suficiente recairia no dever
de a administração validar a autoexclusão, seja por iniciativa de ofício seja em razão do exame
de eventual impugnação contra o ato, de modo a oferecer meio apropriado a sua revisão quando
praticado com erro ou em desacordo com vontade real do contribuinte.
Isto porque é sabido que a comunicação de alteração de dados no CNPJ é ato
sujeito a uma série de contingências e falhas, técnicas e humanas, cuja ocorrência pode gerar
vicio do ato administrativo por falta de correspondência entre a vontade “jurídica” de
autoexclusão –exteriorizada com erro - e a vontade “real” do contribuinte, de permanência no
sistema de tributação simplificada.
Não vejo razoabilidade em qualificar a inserção de um código de atividade
impeditiva num formulário de alteração cadastral como autoexclusão irretratável, a menos que
seja produto de uma decisão consciente, inequívoca, capaz de espelhar verdadeiramente a
vontade do contribuinte e os fatos ali informados, sob pena de infligir lhe graves prejuízos
decorrentes de uma exclusão injustificada ou fundada exclusivamente numa interpretação literal
ou gramatical da norma jurídica.
A propósito, o próprio CARF já sedimentou em súmula o entendimento de que a
atividade impeditiva que enseja a exclusão do Simples é a efetivamente exercida pelo
contribuinte:
Súmula CARF no 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Outro ponto a considerar é que a negativa de oferecimento de meios formais de
validação ou revisão do ato administrativo ao contribuinte poderia configurar violação do direito
de contraditório e ampla defesa, eis que, à luz da legislação vigente, todos os atos
administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses ou imponham ou agravem
deveres, encargos ou sanções necessitam de motivação1.
Por fim, constato que este tema foi enfrentado no âmbito da RFB pela Solução de
Consulta Interna no 6 – Cosit, de 3 de abril de 2017, que ostentou a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa:
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
MEDIANTE
COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA. PETIÇÃO PELO CANCELAMENTO
DA
EXCLUSÃO.
PEDIDO
DE
REINCLUSÃO.
EQUIVALÊCIA.
INDEFERIMENTO. RECURSO. COMPETÊNCIA. RITO.

1 Lei n.o 9.784/99
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III – (...);

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.314 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.736590/2012-84

Compete às delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil, sob o rito
do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), a apreciação de recurso em face de
decisão da autoridade fiscal local da RFB que indefira pleito de reinclusão do
Simples Nacional decorrente de exclusão por comunicação obrigatória ( art. 74
da Resolução CGSN no 94, de 2011).
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 39.
Vê-se que a ementa supra não deixa dúvida de que a própria RFB reconhece
competência à DRJ para apreciação do recurso apresentado em face de decisão da autoridade
fiscal que indefira pleito de reinclusão do Simples decorrente de exclusão por comunicação
obrigatória, de modo a atrair o rito previsto no Decreto no 70.235/1972.
Por todo o exposto, é de se declarar a nulidade do Acórdão recorrido,
determinando o retorno dos autos ao colegiado a quo para apreciação da petição apresentada na
instância de primeiro grau como “Impugnação”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 105
DF CARF MF
Original